Tribunal: TJBA
Processo: 8068695-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068695-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JULLYO PABLO EVANGELISTA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES IMPETRADO: JJUIZ DA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17/09/2025, por decisão de 21/05/2025, em razão de suposta prática de crimes de lesão corporal e dano qualificado, no contexto da Lei Maria da Penha, além de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão assim como falta de contemporaneidade da decisão, defendendo a substituição da prisão por internação terapêutica ou outras medidas cautelares em razão da existência de transtornos mentais e dependência química do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre a decretação e o cumprimento da ordem afasta a contemporaneidade da medida cautelar; (iii) determinar se o estado de saúde mental do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medida de tratamento ou outra medida cautelar diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na reiteração da conduta criminosa, no descumprimento de medidas protetivas e na existência de outro processo envolvendo a mesma vítima, evidenciando risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida. Princípio da confiança no juiz da causa. A contemporaneidade da prisão deve ser aferida com base na persistência dos motivos cautelares e não apenas na data dos fatos delituosos ou da decretação da medida, sendo irrelevante o lapso temporal entre a expedição e o cumprimento do mandado, desde que demonstrada a atualidade do risco. A documentação médica apresentada indica a existência de transtornos mentais e dependência química do paciente, com histórico de internação e acompanhamento ambulatorial, o que impõe a análise específica da compatibilidade da prisão com seu estado de saúde, nos termos da Resolução CNJ nº 487/2023. A Resolução nº 487/2023 do CNJ prevê que, em caso de pessoa custodiada com necessidade de tratamento em saúde mental, deve o juízo reavaliar a adequação da prisão preventiva, podendo ser indicadas medidas alternativas, conforme laudo técnico multidisciplinar. A instância originária deve realizar avaliação médica do paciente para averiguar seu estado de saúde, a compatibilidade com o encarceramento e eventual necessidade de substituição da prisão por medida de tratamento, com consulta à defesa sobre o interesse na instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 10 da resolução. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A decisão que decreta prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e reiteração delitiva. A ausência de contemporaneidade da prisão não se configura pelo simples decurso temporal entre sua decretação e o cumprimento do mandado, mas pela permanência dos fundamentos cautelares. A existência de indícios de transtornos mentais e dependência química do custodiado impõe ao juízo de origem o dever de reavaliar a adequação da prisão preventiva à luz da Resolução CNJ nº 487/2023, mediante avaliação médica especializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313, III, 318, II e VI, 319, VII; Resolução CNJ nº 487/2023, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n° 8068695-78.2025.8.05.0000, impetrado por ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA (OAB:BA47357-A) e JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES (OAB:BA38611-A), em favor de JULLYO PABLO EVANGELISTA DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA– BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, de acordo com o voto do Relator.